Tribunal: TJDFT
Processo: 0714255-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 833, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade de móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do devedor e ressalva os de elevado valor ou que ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
2. Ainda que improvável a localização de bens na residência do devedor que possam ser penhorados nos termos da lei, a avaliação dos referidos bens deve ser realizada por oficial de justiça e a análise da possibilidade de penhora deve ser submetida ao exame do juízo de origem, especialmente diante do elevado valor da dívida e dos graves danos suportados pelo credor.
3. Recurso conhecido e provido.